Tribunal: TJSP
Processo: 1500168-15.2021.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante e confissão judicial. Qualificadoras e majorante mantidas. Regime inicial semiaberto confirmado pela reincidência específica do réu. Apelo desprovido.